Tribunal: TJES
Processo: 5003908-31.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003908-31.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IRAMAR FOREQUE - EPP

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA FÍSICA. DANO MORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença, afastou a condenação por danos morais sob o fundamento de que o embargante, na qualidade de empresário individual, seria pessoa jurídica e, portanto, necessitaria comprovar a lesão à sua honra objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado partiu de erro de premissa ao qualificar o empresário individual como pessoa jurídica para fins de análise do dano moral, justificando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para restabelecer a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração admitem, excepcionalmente, a correção de premissa equivocada sobre a qual se fundou o julgado, quando tal equívoco for decisivo para o resultado do julgamento.

O acórdão embargado incorre em erro de premissa ao tratar o empresário individual como pessoa jurídica, pois a jurisprudência é firme no sentido de que o empresário individual atua em nome próprio, sendo uma pessoa física que exerce atividade empresária.

Não há distinção entre a pessoa natural e a firma individual, de modo que o patrimônio pessoal do titular responde pelas obrigações assumidas, e a análise do dano moral deve ocorrer sob a ótica da pessoa física, prescindindo da prova de lesão à honra objetiva.

A correção do erro de premissa impõe a modificação do julgado para restabelecer a sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admitida a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes para corrigir erro de premissa que tenha sido determinante para o resultado do julgamento.

O empresário individual é a própria pessoa física exercente da atividade empresarial, não havendo distinção de personalidade ou patrimônio entre eles.

A aferição da ocorrência de dano moral em nome de empresário individual deve ser realizada sob a ótica da pessoa natural, sendo desnecessária a comprovação de ofensa à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.140.962/SE; TJES, Apelação Cível nº 0009429-90.2018.8.08.0024; TJES, Apelação nº 048120170526.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaracao, para, atribuindo efeitos infringentes, sanar o erro de premissa contido no acordao embargado e, por conseguinte, negar provimento ao recurso de apelacao interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A, restabelecendo integralmente a sentenca de primeiro grau, inclusive no que tange a condenacao por danos morais. Sem majoracao dos honorarios advocaticios sucumbenciais, nos termos do art. 85, 11, do CPC, uma vez que ja fixados no patamar maximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenacao.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
IRAMAR FOREQUE
em face do v. acórdão de id. 9360669, que deu parcial provimento à apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do ora embargante, ao fundamento de que a lesão extrapatrimonial à esfera da pessoa jurídica depende de prova inequívoca de lesão à sua honra objetiva; mantendo incólume, no mais, a r. sentença que havia julgado parcialmente procedente os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais
decorrentes de vício na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais (id. 9685066), aduz o embargante que o v. acórdão embargado incorre em
error in procedendo
e erro de premissa, ao assentar, com lastro em fundamento surpresa, sobre o qual não foi oportunizado contraditório às partes, que o embargante (empresário individual) seria pessoa jurídica, quando, na realidade, o empresário individual trata-se de pessoa física exercente de atividade empresária, não havendo distinção entre as pessoas natural e jurídica.

À vista disso, requer a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, no sentido de restabelecer os danos morais arbitrados na sentença. Subsidiariamente, roga pelo prequestionamento.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Também se admite, outrossim, de forma excepcional, o conhecimento de declaratórios para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento (STJ, EDcl no REsp n. 2.140.962/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA ADOTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EFEITO INFRINGENTE CONFERIDO. RECURSO PROVIDO. I – Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, capaz de macular o provimento jurisdicional, sendo a fundamentação de tal recurso vinculada. II –
É admitida a utilização dos embargos de declaração para superar premissa equivocada adotada na decisão recorrida, sobretudo, quando inexistente quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC
. III -
Permite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo
. IV – Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 22/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012487-49.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A jurisprudência admite, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando houver erro de premissa decisivo para o julgamento
(...) (TJES, Data: 24/Mar/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0024541-07.2015.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dito isso, ao compulsar os autos, verifico que, de fato, o v. acórdão embargado incorre em erro de premissa ao assentar a natureza de pessoa jurídica da parte autora, circunstância que se afigura decisiva para o exame a respeito da existência de dano moral indenizável, em vista da distinção de regimes afetos às pessoas naturais e jurídicas.

Nesse contexto, em que pese a relação contratual de fornecimento de energia elétrica tenha se estabelecido entre a concessionária e a pessoa jurídica IRAMAR FOREQUE EPP, como se vê da fatura de id. 7454815, fato é que a jurisprudência pátria é firme em reconhecer que, tratando-se
empresário individual, como
in casu
(id. 7454816 e 7454817),
a pessoa natural “
atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. Com base nesse entendimento, este egrégio Tribunal já decidiu que em se tratando de empresário individual, a análise quanto à existência de dano moral deve se dar sob a ótica da pessoa natural
” (TJES, Data: 29/Jun/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0009429-90.2018.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE C⁄C REPARAÇÃO DE DANOS – COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE A PESSOA FÍSICA E A FIRMA INDIVIDUAL – DANOS MORAIS SOB A ÓTICA DA PESSOA FÍSICA – DESNECESSÁRIA PROVA DA EFETIVA LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA
– DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1)
Não havendo distinção entre a pessoa física do comerciante e a sua firma individual, haja vista que a última é uma mera criação do direito para atender fins tributários ou fiscais, os danos morais devem ser analisados sob a ótica da pessoa física
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 048120170526, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

Nesse sentir,
escorreita a r. sentença em reconhecer a existência de dano moral indenizável em decorrência da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, consoante reconhece a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos.

No que tange ao
quantum
indenizatório
fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o valor se encontra em patamar adequado e em consonância com os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, mostrando-se razoável e proporcional para compensar os transtornos vivenciados pelo autor, que extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano. Segue a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURTO CIRCUITO. QUEIMA DE APARELHOS . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA . PARCIAL PROVIMENTO PARA AJUSTAR OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso da EDP, que visa a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da falha na prestação de serviços de energia elétrica, que resultou na queima de equipamentos eletrônicos da autora. Ajuste dos índices de correção monetária e juros de mora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A responsabilidade da EDP pelos danos causados à autora devido à sobrecarga de tensão elétrica e a análise da necessidade de perícia técnica para comprovação dos danos alegados. RAZÕES DE DECIDIR [...]
Os danos morais são configurados pela falha na prestação do serviço essencial e pelo desconforto causado à autora, sendo razoável o valor fixado de R$ 3 .000,00.
8. A correção monetária deve ser ajustada, com incidência de juros moratórios de 1% a partir do evento danoso e taxa Selic após o arbitramento. [...] (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50039477520248080021, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007008-35.2019.8.08 .0011 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADA: ROSILENE BARROSO COSTA RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FOGO NO MEDIDO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO . 1. - [...] 3 . -
Há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica em razão do Medidor de energia elétrica da usuária pegar fogo logo após a sua instalação em substituição do medidor de energia elétrica anterior que também pegou fogo em razão de incêndio ocorrido na fiação elétrica que acabou por se propagar para os medidores de energia elétrica
. 4. - Falha na prestação do serviço resultando em fogo no medidor de energia e queima de geladeira da autora causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente.
Quantum arbitrado em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
5. - Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator . Vitória/ES, 23 de setembro de 2024. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00070083520198080011, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

Acrescento, por fim, que, sobre a questão o contraditório se perfectibilizou em sede de aclaratórios (id. 9685066) e respectivas contrarrazões (id. 13706412), razão pela qual com o vertente julgamento não remanesce qualquer nulidade sob a perspectiva do contraditório efetivo e da vedação de decisões surpresa.

Do exposto,
CONHEÇO
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para, atribuindo efeitos infringentes, sanar o erro de premissa contido no acórdão embargado e, por conseguinte,
negar provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive no que tange à condenação por danos morais.

Deixo de majorar
os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)